Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-20.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007899-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.517.972/0001-01 (AGRAVADO), ENILSON DIVINO DE MOURA - CPF: 006.130.046-20 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), 2 Promotoria de Justiça Civel de Rondonopolis (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – IMPROBIDADE –INDISPONIBILIDADE DE BENS -

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMONIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

1. Há de se consignar, que diante do acervo colacionado ao feito, seria prematuro determinar, a decretação de indisponibilidade de bens e valores.

Sabe-se que é imprescindível que haja indício de que o suposto praticante de ato ímprobo esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo agente
.

Agravo de Instrumento Desprovido, Decisão Interlocutória Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento identificado pela numeração única: 1007899-20.2021.8.11.0000, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública (1009343-79.2021.8.11.0003), movida em desfavor de
PERCIVAL SANTOS MUNIZ, ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
e
ENILSON DIVINO DE MOURA
, no qual o Juízo “
a quo
” indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens (Id: 86492515).

Inconformada, a parte Agravante sustenta quanto a necessidade da concessão da medida liminar da indisponibilidade de bens, no importe de R$ 9.632.659,24 (nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a Decisão Interlocutória, deferindo a medida liminar e determinando a indisponibilidade dos bens dos Agravados (Id: 86492515).

O recurso foi recebido em 13/05/2021, ocasião em que a tutela recursal foi indeferida (Id: 86798460).

Por sua vez, os Agravados apresentaram Contrarrazões (Id: 184613197), requerendo desprovimento do Agravo de Instrumento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo
desprovimento
do Agravo de Instrumento (Id: 186545182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Trata-se, na origem, de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo parquet, em face de
PERCIVAL SANTOS MUNIZ, ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA-ME (MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)
e
ENILSON DIVINO DE MOURA
, aduzindo, em síntese, que os requeridos
PERCIVAL SANTOS MUNIZ
, na condição de Prefeito Municipal de Rondonópolis, e
ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ
, Secretária Municipal de Educação, a pretexto de contratar uma pessoa jurídica para executar os serviços de limpeza, higienização e conservação das unidades escolares sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e justificando ainda uma suposta “
urgência
” na contratação que não poderia aguardar os prazos da Lei nº10520/2002, promoveram a adesão (“carona”) do Município de Rondonópolis a duas Atas de Registro de Preços.

Nestes termos, requereu a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos.

Eis trechos da decisão ora Agravada:

“(...) A indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou enseje enriquecimento ilícito (artigo 7º da Lei nº 8.429/92). No caso em comento, em que pesem os argumentos expendidos pelo representante do Ministério Público, tenho como ausentes os requisitos que me possibilitam deferir, em sede de convicção sumária, a tutela inicial ora pleiteada. Com efeito, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público, decorrente dos Contratos nºs 03/2015 e 254/2016, que tiveram por objeto a prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação e foram celebrados pelo requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ, Perfeito Municipal à época, com a empresa requerida MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA-ME, da qual o requerido ENILSON DIVINO DE MOURA é sócio proprietário. Isso porque, nesta fase inicial, não há informação sobre os preços efetivamente praticados para os citados serviços quando da celebração dos contratos nºs 03/2015 e 254/2016, tampouco sobre como se deu a execução destes contratos, isto é, se houve descumprimento de alguma das obrigações contratuais por parte da empresa contratada ou qualquer tipo de irregularidade na prestação dos serviços contratados. Assim, embora existam indícios de irregularidades quanto à forma em que as referidas contratações foram realizadas, a questão atinente ao dano carece de provas e, portanto, deverá ser devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual. A indisponibilidade de bens, como já mencionado, exige indícios

firmes da prática de ato de improbidade e o dano ao erário ou enriquecimento ilícito decorrente deste ato. Portanto, é certo concluir que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, o que não ocorreu nestes autos. Na hipótese, o Ministério Público busca a indisponibilidade dos bens dos requeridos para viabilizar a reparação de dano causado ao erário, no importe de R$ 9.632.659,54 (nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) (petição inicial – Id. 54009081). Ocorre que, conforme informado na petição inicial, tal valor refere-se ao montante total pago em virtude das contratações públicas em discussão neste feito, apurado com base nos extratos de pagamentos de cada contrato, e não ao suposto dano causado aos cofres públicos. Dessa forma, o bloqueio patrimonial se daria no valor total dos contratos, sem que se tenha noção alguma, nem sequer por estimativa, do valor do eventual dano, o que não se revela razoável e constitui abuso de poder. (...) Por tais razões, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade de bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público. (...)”

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, acerca da presença dos requisitos legais para a decretação da indisponibilidade dos bens do ora Agravado, quais sejam:
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano irreparável
ou de
risco ao resultado útil do processo
.

Desse modo, é vedada a análise, nessa seara recursal, de questões não decididas pelo Juízo “
a quo
”, sob risco de se adentrar no mérito da causa.

Dito isso, é cediço que a nova Lei n.º 14.230/2021 trouxe significativas mudanças na Lei n.º 8.429/92, em especial no tocante à medida de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

No que concerne à aplicabilidade e retroatividade da nova legislação ao caso vertente (Lei n.º 14.230/21), observa-se que a indisponibilidade de bens ostenta natureza jurídica de medida acautelatória, pelo que se trata de instituto processual que visa resguardar o resultado útil do processo.

Contudo, a despeito dessas normas não comportarem incidência retroativa, por certo, aplicam-se, imediatamente, aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC,
in verbis
:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Sobre a decretação da indisponibilidade de bens, é sabido que na redação original da Lei n.º 8.429/92, tal medida acautelatória prescindia da comprovação do
periculum in mora
– que era presumido – sendo necessária apenas a presença do
fumus boni iuris
, consistente na demonstração de indícios da prática do ato ímprobo pelo agente público.

Outrossim, oportuno registrar que, anteriormente, a decretação da indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não estava condicionada à comprovação de que os bens estavam sendo dilapidados, porquanto o periculum in mora emergia da própria gravidade dos fatos narrados na ação civil pública, relativos aos alegados prejuízos ao erário.

O colendo STJ, inclusive, já havia cristalizado o entendimento, em sistemática de recurso repetitivo, no sentido de que “
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo.
” ( REsp 1366721/BA. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção. DJe 19/09/2014).

Não obstante, o novo regramento - Lei 14.230/21 - passou a exigir a oitiva do Requerido, em regra, antes da decretação da medida de indisponibilidade de bens destinados a garantir a integral recomposição do Erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, de modo que é imprescindível que o Autor demonstre, no caso concreto, a existência de
perigo de dano irreparável
ou de
risco ao resultado útil do processo
.

Confira-se:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.” (g. n.)

Vale dizer que, nos termos do art. 16, § 3º da Lei n.º 14.230/21, o
periculum in mora
não mais se presume em razão da própria natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, de sorte que para o deferimento da indisponibilidade de bens do Requerido e, sobretudo, se exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no presente feito.

Portanto, em detida análise do processado, não vislumbro motivos para alterar o entendimento do Juízo de Origem, porquanto ausente a comprovação do
perigo de dano irreparável
ou de
risco ao resultado útil do processo
, consubstanciado na
dilapidação do patrimônio pelo Agravado
, passível de frustrar o ressarcimento ao Erário, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a entrada em vigor da Lei n.º 14.230/2021.

Nesse sentido:

“AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 16 DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. - A partir da edição da nova lei de improbidade, o artigo 16, parágrafo 3º, condiciona à oitiva prévia do réu a medida de indisponibilidade de bens, tudo com a efetiva verificação de indícios de atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, demonstrando-se o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. - O dispositivo supramencionado tem caráter de norma eminentemente processual, tendo aplicabilidade imediata. Precedentes do STJ e deste Tribunal. - No caso não há demonstração de que o agravante esteja na iminência de se desfazer de seus bens, tendo sido o bloqueio determinado com base no periculum in mora presumido, o que se veda agora, em razão do disposto no artigo 16, parágrafo 4º, da Lei 14.230/2021.” (TJMG. Agravo de Instrumento 1.0000.19.020277-0/014. Relator Des. Wander Marotta, Quinta Câmara Cível. DJe 12/05/2022; g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INÉPCIA POR PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI N.º 8.429/92 PELA LEI N.º 14.230/21 - PERICULUM IN MORA NÃO MAIS PRESUMIDO - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Não se concebe como intempestivo o recurso, se visando questionar a decisão que rejeitou as teses defensivas suscitadas pelo Agravante, de revogação da indisponibilidade de bens, reconhecimento da inépcia da inicial pela perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste, foi interposto no prazo legalmente previsto para tanto. 2. Não sendo possível atestar, em sede de cognição sumária, a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.º 8.492/92, com a redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, tem-se que a preliminar de inépcia da ação pela perda superveniente do objeto se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada. 3. Resta superada a preliminar de ilegitimidade ativa do Município agravado com a decisão firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sedimentando, por meio da ADI n.º 7042, que “A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. (...) A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição ( CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência ( CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.” 4. Considerando que nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 14.230/21, não mais se presume o periculum in mora em razão da natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, a manutenção da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 5. Ausente a prova a respeito, consubstanciada no risco de dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o ressarcimento ao Erário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens e determinar o desbloqueio do patrimônio do ora Agravante, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a vigência da Lei n.º 14.230/21. 6. Preliminares de intempestividade, de inépcia por perda do objeto e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Agravo de Instrumento provido.” (TJ-MT - AI: 10147382720228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

Por fim, é imperioso ressaltar que o improvimento do presente Recurso, não impede que o Ministério Público apresente novo pedido de indisponibilidade ao Juízo dirigente do feito, acaso demonstrada, em efetivo, a presença dos requisitos exigidos pela nova legislação, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão Interlocutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023